Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PROCEDIMENTOS. EVENTOS EM SAÚDE. ROL. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A ausência de requerimento para realização de perícia no momento oportuno faz com que a questão seja alcançada pela preclusão. A preclusão veda a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1886929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1889704. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
3. A negativa em autorizar o atendimento médico domiciliar devidamente prescrito pelo médico assistente gera ansiedade, aflição e angústia ao segurado, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
4. O valor indenizatório fixado deve atender adequadamente a função pedagógica da condenação, sem implicar em enriquecimento sem causa da vítima ou prejuízo à atividade do ofensor.
5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendidas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.